Tribunal: TJDFT
Processo: 0721277-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721277-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERSON DA COSTA RABELO AGRAVADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Em que pese a documentação juntada pelo agravante no intuito de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, não foi acostada cópia da declaração completa de Imposto de Renda referente ao último exercício, consoante expressamente determinado no despacho de ID 17565722. Com efeito, trata-se de documento igualmente necessário para aferir se o agravante encontra-se, de fato, impossibilitado de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do próprio sustento. A propósito, nada obstante o presente recurso verse unicamente sobre direito à gratuidade de justiça, formulou o agravante o seguinte pedido alternativo; Ante o exposto, no particular dos autos, resta inequivocamente com comprovada, mediante a juntada dos documentos acima, a situação de hipossuficiência do Agravante, devendo ser concedido o benefício da justiça gratuita. Contudo, alternativamente, caso este nobre Juízo entenda pelo indeferimento da gratuidade, o que só se admite hipoteticamente, requer seja concedido prazo para juntada de outros documentos complementares, a ser relacionados pelo Juízo, nos termos do §2o do art. 99, CPC; ou conceda prazo para o recolhimento das custas. (grifo nosso) (ID 17862218 – p. 4) Posto isso, na forma do artigo 99, §2° c/c artigos 1.017, § 3o e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, juntar declaração completa de Imposto de Renda do derradeiro exercício. Caso queira, poderá recolher o preparo recursal, ciente, porém, das consequências advindas da prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora